Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde e pela Sul América Companhia Nacional de Seguros contra sentença (Id 20668828) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por Terezinha Ferreira Cavalcante Valentim, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, julgou procedente o pedido inicial para obrigar a ré, ora apelante, a custear o procedimento “Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI”, bem como outros que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde da autora, e a condenou ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razões recursais (Id 20668861), preliminarmente, a apelante aponta omissão quanto à análise da solicitação de retificação do polo passivo na contestação, para constar, no lugar de Sul América Companhia Nacional de Seguros – CNPJ no 33.041.062/0001-09, a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. No caso, verifico ter a apelante agitado a questão em embargos declaratórios (Id 20668833, p. 1), a qual foi objeto de pronunciamento judicial (Id 20668840), que determinou a correção do cadastro no sistema, conforme a solicitação. Dessa feita, não houve propriamente omissão nos termos enunciados pela parte. A bem da verdade, a despeito da determinação do juízo de origem, o que se verifica é que, efetivamente, não houve a retificação na autuação do cadastro. Desse modo, com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[1], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[2], CONVERTO o julgamento em diligência e determino à diligente Secretaria da 1a Turma Cível a adoção de providências para remeter os autos do processo à primeira instância para a RETIFICAÇÃO da autuação em cumprimento à determinação do juízo de origem e, com o retorno, nesta instância, a RETIFICAÇÃO da autuação do recurso, para constar a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. como parte requerida, ora apelante, no lugar de Sul América Companhia Nacional de Seguros. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)